Tribunal: TJMT
Processo: 0002865-04.2014.8.11.0008
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002865-04.2014.8.11.0008
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ARMANDO DOMINGOS BUARQUE - CPF: 026.838.374-02 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0001-32 (EMBARGADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), CRISTIANE DE PAULA LOYOLA NETTO - CPF: 997.301.201-10 (ADVOGADO), UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0001-32 (REPRESENTANTE), RIKELLE GOMES MAIA - CPF: 044.863.621-28 (ADVOGADO), ARMANDO DOMINGOS BUARQUE - CPF: 026.838.374-02 (EMBARGADO), CRISTIANE DE PAULA LOYOLA NETTO - CPF: 997.301.201-10 (ADVOGADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), RIKELLE GOMES MAIA - CPF: 044.863.621-28 (ADVOGADO), UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0001-32 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (EMBARGANTE), ARMANDO DOMINGOS BUARQUE - CPF: 026.838.374-02 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – NÃO DEMONSTRADA – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

2.
Não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração (id. 164008196 – págs. 1 a 13), manejado por
UNIMED VALE DO SEPOTUBA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, contra o acórdão proferido por esta Câmara, que, por unanimidade, negou provimento ao apelo da requerida/segunda apelante, ora embargante, e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, reformando, parcialmente a sentença recorrida, para condenar a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Para tanto, a requerida/segunda apelante, ora embargante, sustenta que o acórdão embargado incorreu em omissão, uma vez que, como apontado em sua contestação, jamais recusou a cobertura de qualquer tratamento médico ou mesmo a continuidade do plano de saúde após a demissão do requerente/apelado, ora embargado, pela empresa contratante.

Ainda, a questão acerca da aplicação do artigo 30, §1o, da Lei de n.o 9.656/1998, não se trata de inovação recursal, como consignado no acórdão embargado, eis que o Juiz sentenciante decidiu pela aplicação da legislação especial no caso dos autos.

Afirma que não há qualquer razão para que o requerente/apelado, ora embargado, seja mantido no plano de saúde coletivo contratado pela empresa que lhe empregava por prazo superior ao previsto na legislação federal.

Prequestiona os artigos 30, §1o, da Lei de n.o 9.656/1998, 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil e o 5o, inciso II, da Constituição Federal.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para suprir o vício apontado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do Código de Processo Civil), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Na hipótese, a requerida/segunda apelante, ora embargante, sustenta que o acórdão embargado incorreu em omissão, uma vez que, como apontado em sua contestação, jamais recusou a cobertura de qualquer tratamento médico ou mesmo a continuidade do plano de saúde após a demissão do requerente/apelado, ora embargado, pela empresa contratante.

Ainda, a questão acerca da aplicação do artigo 30, §1o, da Lei de n.o 9.656/1998, não se trata de inovação recursal, como consignado no acórdão embargado, eis que o Juiz sentenciante decidiu pela aplicação da legislação especial no caso dos autos.

Afirma que não há qualquer razão para que o requerente/apelado, ora embargado, seja mantido no plano de saúde coletivo contratado pela empresa que lhe empregava por prazo superior ao previsto na legislação federal.

Não assiste razão à requerida/segunda apelante, ora embargante.

Isso porque, longe de qualquer omissão, acerca da sua insistência quanto não ter negado administrativamente a cobertura de qualquer tratamento médico e consequentemente ter demonstrado a ausência de interesse processual do requerente/apelado, ora embargado, o acórdão embargado expressamente consignou que:

“(...).

Isso porque, embora não se conforme com o resultado da sentença recorrida, fato é que da análise de todo o processado, notadamente da simples leitura da petição inicial e da contestação, extrai-se claramente o interesse processual do requerente, ora apelado.

Tanto é assim que, ao revés do que tenta fazer, o direito perseguido pelo requerente, ora apelado, não está alicerçado, conforme defendido pela requerida, ora segunda apelante, na contestação e mais uma vez neste momento processual, na negativa administrativa do plano de saúde para autorização do tratamento médico prescrito à filha/dependente do requerente, ora apelado, mas, sim,
na informação de que, após o dia 30.06.2014, seria necessário o encaminhamento de documentação para a celebração de um novo convênio para a continuidade dos serviços médicos e que haveria um novo período de carência a utilização dos serviços.

E para que dúvidas não remanesçam, vejamos o excerto da petição inicial:

“1. DOS FATOS.

(...).

A ré exigiu do autor documentação para a celebração de um novo contrato de convênio para a continuidade nas prestações de serviços, no entanto,
com novo período de carência para utilização de alguns serviços cobertos pelo convênio
.

(...).

Procurada a requerida, operadora do plano de saúde do autor, o pedido para renovação do convênio sem o cumprimento do período de carência fora negado, ao fundamento de que não podem renovar o contrato já existente, e sim celebrar um novo contrato de convênio com novo período de carência para continuidade de prestação de serviço e que tal carência só poderia ser dispensada se fosse situação de urgência, vez que as condições desse novo contrato seriam diferentes das condições do contrato anterior.

(...).

3. DO PEDIDO.

(...).

e) ao final, a procedência dos pedidos para:

e1) confirmar a tutela antecipada e determinar a manutenção da cobertura do tratamento já iniciado da filha do autor;

e2) condenar a requerida a renovar o contrato de convênio celebrado com o autor, nas mesmas condições previamente existentes e afastado o período de carência.

(...).”

Por oportuno, insta consignar que, como os fatos narrados na petição inicial, acima transcritos, não foram impugnados, em contestação (id. 157451972 – págs. 41 a 46), pela requerida, ora segunda apelante, deve ser observado o disposto no artigo 341 do Código de Processo Civil, in verbis:

“Art. 341. Incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial,
presumindo-se verdadeiras as não impugnadas
, salvo se:

I - não for admissível, a seu respeito, a confissão;

II - a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considerar da substância do ato;

III - estiverem em contradição com a defesa, considerada em seu conjunto.

Parágrafo único. O ônus da impugnação especificada dos fatos não se aplica ao defensor público, ao advogado dativo e ao curador especial.” (grifo nosso).

Nesse passo, como o direito perseguido pelo requerente, ora apelado, restou evidenciado, eis que não foi impugnado, não há que se falar na ausência de comprovação do disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Também, não há que se falar na aplicação do disposto no artigo 30, §1o, da Lei de n.o 9.656/1998, haja vista que, como também não foi ventilado na contestação, se trata de inovação recursal.

(...).
”

Agora, evidentemente, examinada a situação conflituosa e dado o tratamento jurídico que a Câmara entende compatível com o caso,
não se conformando a parte com o seu resultado deve manejar o recurso apropriado e não buscar sua alteração pela via dos aclaratórios, os quais, como cediço não se presta a ensejar a reapreciação dos seus fundamentos.

Assim, na verdade, da análise dos embargos opostos, vê-se que a pretensão da requerida/segunda apelante, ora embargante, é a reforma do julgamento por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório o vício apontado.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ART. 535 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. SOCIEDADE ESTRANGEIRA. ATUAÇÃO IRREGULAR NO BRASIL. PROVA. REEXAME. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não há falar em omissão apenas pelo fato de o acórdão recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte. 2. A contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é a interna, isto é, aquela que ocorre entre as premissas ou entre estas e a conclusão do julgado. 3. A conclusão da Corte local no sentido de que a recorrida não exerce atividade econômica no Brasil irregularmente, sendo que as execuções que aforou no país representam apenas exercício regular de um direito constitucional, são imunes ao crivo do recurso especial, como ensinam as disposições do verbete n. 7 da Súmula desta Casa. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 268.789/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 29/11/2016)”

Com efeito, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que inocorre, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado. Embargos declaratórios a que se nega seguimento, pois manifestamente improcedentes (art. 557, caput, do CPC).
(Embargos de Declaração No 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).”

Por fim, não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, mesmo para fins de prequestionamento, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2023